Tribunal: STF
Processo: HC 71633
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-22
Data de publicação: 1996-04-22

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". JÚRI.
LEGÍTIMA DEFESA. REEXAME DE PROVA: IMPOSSIBILIDADE. DEFENSOR. FASE
DO ART. 406 DO CPP. MANIFESTAÇÃO PELA PRONÚNCIA DO ACUSADO:
INADMISSIBILIDADE.
             I. - Impossibilidade do reexame de provas nos estreitos
limites do "habeas corpus".
             II. - A manifestação do defensor, na fase do art. 406
do CPP, pela pronúncia do acusado, acarreta a nulidade do processo.
             III. - H.C. deferido para anular o processo a partir
das alegações finais da defesa, inclusive.